Tribunal: TJES
Processo: 5034771-72.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034771-72.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANTE CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA
RECORRIDO: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CLÍNICA OFTALMOLÓGICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICOS. NOTAS FISCAIS REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE MAIO E OUTUBRO/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS. FALTA DE GUIAS TISS DEVIDAMENTE PREENCHIDAS E ASSINADAS, NOS TERMOS CONTRATUAIS E DA RESOLUÇÃO ANS Nº 305/2012. DOCUMENTOS JUNTADOS POR LINK EXTERNO PRECLUSOS. DANOS MORAIS E MULTA CONTRATUAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela clínica recorrente contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de cobrança de R$ 9.195,00 referentes a notas fiscais de serviços médicos, acrescidos de multa contratual e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação documental das prestações realizadas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se houve comprovação suficiente da efetiva prestação dos serviços médicos e cumprimento das formalidades contratuais para a cobrança, bem como análise da preclusão de documentos juntados em recurso por link externo.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O contrato entre as partes exigia a apresentação de Guias TISS preenchidas e assinadas pelos beneficiários e médicos, sob pena de inviabilizar a cobrança.
04. A recorrente não apresentou tais documentos no momento oportuno, limitando-se a notas fiscais e comunicações administrativas, insuficientes para comprovar o fato constitutivo do direito.
05. A juntada de documentos por link externo em sede recursal foi desconsiderada por preclusão consumativa.
06. Ausência de prova de dano à honra ou reputação da clínica impede a configuração de dano moral, e a multa contratual não é aplicável diante da ausência de comprovação da mora.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido.
08. Tese de julgamento: “A cobrança de serviços médicos sem a devida comprovação documental nos termos contratuais não gera direito ao recebimento; documentos juntados tardiamente por links externos são preclusos; inexistem dano moral ou multa contratual sem comprovação de mora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 434 e 435; Lei nº 9.099/1995, art. 42; Resolução ANS nº 305/2012.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5034771-72.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MARIANTE CLINICA OFTALMOLÓGICA LTDA

RECORRIDA: YOU ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FERNANDA CORREA MARTINS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CLÍNICA OFTALMOLÓGICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICOS. NOTAS FISCAIS REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE MAIO E OUTUBRO/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS. FALTA DE GUIAS TISS DEVIDAMENTE PREENCHIDAS E ASSINADAS, NOS TERMOS CONTRATUAIS E DA RESOLUÇÃO ANS Nº 305/2012. DOCUMENTOS JUNTADOS POR LINK EXTERNO PRECLUSOS. DANOS MORAIS E MULTA CONTRATUAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela clínica recorrente contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de cobrança de R$ 9.195,00 referentes a notas fiscais de serviços médicos, acrescidos de multa contratual e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação documental das prestações realizadas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se houve comprovação suficiente da efetiva prestação dos serviços médicos e cumprimento das formalidades contratuais para a cobrança, bem como análise da preclusão de documentos juntados em recurso por link externo.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O contrato entre as partes exigia a apresentação de Guias TISS preenchidas e assinadas pelos beneficiários e médicos, sob pena de inviabilizar a cobrança.
04. A recorrente não apresentou tais documentos no momento oportuno, limitando-se a notas fiscais e comunicações administrativas, insuficientes para comprovar o fato constitutivo do direito.
05. A juntada de documentos por link externo em sede recursal foi desconsiderada por preclusão consumativa.
06. Ausência de prova de dano à honra ou reputação da clínica impede a configuração de dano moral, e a multa contratual não é aplicável diante da ausência de comprovação da mora.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido.
08. Tese de julgamento: “A cobrança de serviços médicos sem a devida comprovação documental nos termos contratuais não gera direito ao recebimento; documentos juntados tardiamente por links externos são preclusos; inexistem dano moral ou multa contratual sem comprovação de mora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 434 e 435; Lei nº 9.099/1995, art. 42; Resolução ANS nº 305/2012.

RELATÓRIO

A recorrente, uma clínica oftalmológica especializada, ajuizou ação de cobrança alegando inadimplemento contratual relativo a serviços médicos prestados. A recorrente buscou o pagamento de R$ 9.195,00 referentes a notas fiscais emitidas entre maio e outubro de 2024, acrescidos de multa contratual de R$ 542,00 e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, totalizando R$ 25.541,38.

A sentença proferida pelo juízo singular julgou improcedentes os pedidos (Id 14319507), sob o fundamento de que não houve a devida comprovação da efetiva prestação dos serviços médicos, em especial a ausência das guias de atendimento TISS devidamente preenchidas e assinadas por beneficiários e médicos, conforme previsto contratualmente.

Irresignada, a recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 14319508), reiterando a suficiência das provas apresentadas e buscando a reforma da sentença. Destacou que as notas fiscais possuem presunção de veracidade e que os valores foram calculados e autorizados pela própria recorrida, após a análise das guias de atendimento enviadas. Mencionou que a troca de e-mails e, em especial, uma ligação telefônica em 06/03/2025, em que uma funcionária do setor financeiro da recorrida confirmou a pendência dos pagamentos das notas em questão, evidenciam o reconhecimento do débito pela recorrida. Alegou má-fé por parte da recorrida e a hipossuficiência do prestador de serviços em relação ao plano de saúde. Insistiu na condenação por danos morais e por litigância de má-fé, além dos valores devidos.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id 14319513), arguindo a preliminar de preclusão consumativa de juntada de documentos. No mérito, reiterou a ausência de provas da prestação dos serviços nos moldes contratuais e defendeu a improcedência dos pedidos de danos morais e multas.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

I) Da alegada preclusão de documentos e juntada por
link

A preliminar de preclusão temporal de documentos e fatos novos apresentados em sede recursal deve ser acolhida.

Conforme os arts. 434 e 435 do Código de Processo Civil, a produção da prova documental deve ocorrer, em regra, com a petição inicial ou a contestação, sendo admitida a juntada posterior apenas para fatos supervenientes, documentos novos ou aqueles que se tornaram acessíveis após os atos processuais primários, mediante justificação.

No caso vertente, a recorrente, em seu recurso inominado, fez menção a um
link
de Google Drive contendo supostas "guias de atendimento" e a um protocolo telefônico datado de 06/03/2025. Tais elementos, por se tratarem de documentos preexistentes ou de fato passível de comprovação anterior, deveriam ter instruído a petição inicial, não sendo apresentada qualquer justificativa que ampare sua tardia apresentação.

Além disso, a juntada de documentos por meio de
links
externos, como o Google Drive, carece de formalidade e segurança jurídica, por não garantir a imutabilidade, autenticidade e integridade dos arquivos no ambiente processual eletrônico, inviabilizando o controle judicial e a observância da cadeia de custódia da prova.

Portanto,
acolho a preliminar
para declarar a preclusão consumativa e desconsiderar, para fins de julgamento, os documentos disponibilizados no
link
externo juntado pela recorrente.

II) Do mérito recursal

O cerne da controvérsia reside na comprovação da efetiva prestação dos serviços médicos pela Clínica recorrente e no cumprimento das formalidades contratuais para o faturamento e a cobrança dos valores.

A sentença de primeiro grau concluiu pela improcedência dos pedidos
por entender que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, I, CPC).

O contrato de prestação de serviços médicos (Id 14319489), que rege a relação entre as partes, estabelece em sua Cláusula Oitava, especificamente nos itens 8.1, 8.3 e 8.4, diretrizes claras e formais para o faturamento e pagamento.

A Cláusula 8.1 dispõe que a fatura deve ser entregue por meio físico e eletrônico. A Cláusula 8.3, por sua vez, detalha os elementos que devem acompanhar a fatura, incluindo a relação alfabética dos beneficiários atendidos, a indicação do mês de competência, o procedimento realizado com o código TUSS, o valor total do atendimento, a data do atendimento, o valor total da fatura, o arquivo XML, o protocolo de envio do faturamento eletrônico e, crucialmente, "Das Guias e Formulários de atendimentos no padrão TISS".

Complementarmente, a Cláusula 8.4 exige que "Os documentos em impressos padronizados, apresentados para pagamento, deverão conter data e assinatura do beneficiário atendido ou seu responsável, data, carimbo e assinatura do médico responsável pelo atendimento."

Ainda, a Cláusula Décima Oitava (18.1) reitera que a troca de informações será realizada "exclusivamente conforme padrão estabelecido pela ANS, denominado TISS – Troca de Informações em Saúde Suplementar, inclusive com a adoção da TUSS – Terminologia Unificada em Saúde Suplementar".

É inegável que a correta e completa apresentação dessas formalidades documentais é fundamental para a recorrida, o plano de saúde, exercer seu direito de auditar e verificar a efetiva prestação dos serviços.

A Resolução Normativa nº 305/2012 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), citada pela recorrida, reforça a importância do Padrão TISS para padronizar as ações administrativas de verificação, solicitação, autorização e cobrança, visando justamente a redução da assimetria de informações e a prevenção de fraudes. A exigência de Guias TISS preenchidas e assinadas pelos beneficiários ou responsáveis, juntamente com a assinatura e carimbo do médico, constitui um mecanismo essencial para garantir a autenticidade e a veracidade da prestação do serviço.

A recorrente, em seu recurso, argumenta que as notas fiscais são suficientes e que a própria recorrida calculava os valores e autorizava a emissão das notas. Contudo, a aprovação para emissão de uma nota fiscal em um sistema informatizado da operadora, ou mesmo a realização de cálculos internos, não se confunde com a comprovação cabal da efetiva prestação do serviço a cada beneficiário, nos termos detalhados do contrato.

A sistemática contratual previa etapas que culminavam na emissão da nota, mas exigia que, previamente, os serviços fossem documentados por meio das Guias TISS assinadas.

A alegação de que a recorrida "aprovava" a emissão das notas não substitui a ausência da documentação de origem que comprovaria o serviço individualmente prestado e aceito pelo beneficiário. A boa-fé contratual (art. 422 do CC) e a observância do equilíbrio contratual (art. 421-A do CC) impõem que ambas as partes cumpram com suas obrigações, e à recorrente incumbia a produção da prova documental da prestação do serviço em conformidade com o pactuado.

A simples apresentação de notas fiscais, que são documentos unilaterais de cobrança, sem as guias TISS assinadas, não se mostra apta a comprovar o fato constitutivo do direito da recorrente, qual seja, a efetiva e regular prestação dos serviços que geraram tais cobranças.

A recorrente também faz menção a e-mails de cobrança e a uma ligação telefônica para o setor financeiro da recorrida como prova de "reconhecimento de débito". No entanto, o envio de e-mails de cobrança e a resposta de um setor financeiro sobre a existência de notas pendentes não equivalem a uma confissão irretratável da dívida ou ao reconhecimento da regularidade da prestação dos serviços conforme os estritos termos contratuais.

Desde a contestação, a recorrida questionou a ausência das provas formais. Não é razoável supor que uma comunicação administrativa genérica, ou uma ligação telefônica, possa sobrepujar as exigências documentais expressamente previstas no contrato para a liquidação e o pagamento. Ademais, permitir que tais comunicações suplantem as formalidades contratuais fragilizaria a segurança jurídica das relações contratuais de prestação de serviços médicos.

A alegação da recorrida sobre a decadência da pretensão de cobrança, fundamentada na Cláusula 8.8 do contrato, que estabelece um prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação das notas fiscais após a realização do atendimento, merece um breve exame.

Embora a recorrida tenha apontado genericamente que a recorrente estaria cobrando serviços de 2023 em 2024, a recorrente, em sua inicial, listou notas fiscais cujas datas de emissão remetem ao ano de 2024. A falta de comprovação das Guias TISS, que deveriam conter as datas exatas dos atendimentos, impede uma análise precisa sobre a ocorrência da decadência em relação a cada serviço.

Contudo, a principal falha da recorrente permanece sendo a ausência de prova da efetiva prestação dos serviços e do cumprimento das formalidades contratuais para a cobrança, independentemente da discussão específica sobre a decadência temporal das faturas.

A ausência de apresentação dos documentos essenciais impede a comprovação da prestação dos serviços e, consequentemente, a exigibilidade da cobrança.

Quanto à indenização por danos morais, o pedido também não merece prosperar. A jurisprudência já pacificou o entendimento de que a pessoa jurídica não possui honra subjetiva. Para que uma indenização por dano moral seja devida a uma empresa, é necessário comprovar um prejuízo à sua honra objetiva, como a mácula à sua imagem, reputação ou nome no mercado.

A mera alegação de inadimplemento, sem provas de que a situação causou um abalo real e comprovável à reputação da clínica, não é suficiente para configurar o dano moral.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de multa contratual, a própria cláusula 8.13 prevê que os juros e a multa de 2% incidem "no caso de atraso no pagamento das Notas Fiscais de serviços/faturas". Como não foi comprovada a cobrança nos moldes contratuais, a mora da recorrida não pode ser presumida. Dessa forma, não é cabível a aplicação da penalidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)